Tribunal: TJDFT
Processo: 0722458-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE EXECUTIVA. Consoante previsão contida no artigo 523, do Código de Processo Civil, havendo condenação ao pagamento de quantia certa, far-se-á a intimação do executado, a pedido do exequente, para efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 dias. Constatando-se a mora do executado quanto ao seu dever de pagar, após o transcurso do prazo legal, ao valor do débito deverá ser acrescido o percentual de 10% de multa, assim como 10% relativo a honorários de advogado, cuja motivação se deve à resistência do devedor à satisfação do crédito, acarretando, assim, a necessidade de se requerer a execução forçada.